Tribunal: TJMT
Processo: 1008069-21.2021.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008069-21.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCEU FRANCISCO GUIMARAES - CPF: 040.396.881-04 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), ALICE NUNES GUIMARAES - CPF: 799.902.151-20 (APELANTE), PASCHOAL INACIO DA SILVA - CPF: 349.352.159-68 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SIMAO DA SILVA - CPF: 008.083.071-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão, obscuridade e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1008069-21.2021.8.11.0055

EMBARGANTES: ALCEU FRANCISCO GUIMARAES, ALICE NUNES GUIMARÃES

EMBARGADOS: PASCHOAL INÁCIO DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA SIMÃO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declarações opostos
por
ALCEU FRANCISCO GUIMARAES
e
ALICE NUNES GUIMARÃES

em acórdão de desprovimento do r
ecurso de apelação por eles interpostos contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de improcedência dos embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, constituindo o titulo extrajudicial em titulo judicial e condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil).

Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão “
quando dirigiu seu fundamento, equivocadamente, uma vez que é pacífico na jurisprudência que quando se trata de multa contratual e não moratória, a sua cobrança deve ser feita através de ação ordinária;”
aduzem que o contrato teve como supedâneo vários vícios formais, fatos que sequer foram ventilados no r. Acordão, tais como: i) A discriminação da real área cultivável, se era área de terra ou mata; ii) Não foi oportunizada a vistoria em toda a área, o que não foi possível para verificação do verdadeiro valor da área; iii) A precisa localização da área, se esta está inserida nas coordenadas constantes da matrícula; iv) Se a área esta totalmente livre e desembaraçada de qualquer ônus.

Indicam ocorrência de cerceamento de defesa, pois se trata de uma ação de Embargos à Execução, na quem requereram várias provas, tais como a prova testemunhal, que iria provar o dolo dos embargados, quando não oportunizaram a vistoria total da área, o que viciou o contrato, fazendo-se necessária a instrução do feito, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Ainda em sede de cerceamento de defesa, alegam que quando determinou o julgamento antecipado da lide, o Juízo não observou as contradições existentes no próprio Laudo Pericial, que são matérias de direito e de fato, vez que o perito tirou suas conclusões com a pessoa que intermediou a compara e venda (corretor) e seriam rechaçadas ou corroboradas em audiência de instrução, na qual teriam direito de também ouvir testemunhas.

Asseveram que não se discutiu os requisitos intrínsecos do contrato objeto da execução, mas se possuía força de título executivo em face da cobrança de multa contratual e não moratória
“Logo, não se faziam presentes os requisitos necessários para autorizar a execução, tendo como objeto multa contratual, quais sejam, a existência de obrigação certa, líquida e exigível (arts. 783 e 803, I, CPC), fato ignorado pelo Magistrado de piso. Desse modo, a extinção do feito é mesmo de rigor, porque é nula a execução, quando o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (art. 803, I, CPC).”

Requerem: “
a) provimento dos presentes Embargos, para que seja reformada a r. sentença de piso, sendo determinada a realização de audiência de Instrução e Julgamento; b) se outro for o entendimento desta E. Câmara, requer seja acolhida as alegações de nulidade do título que embasou a Ação de Execução, por lhe faltar a certeza, liquidez e exigibilidade, sendo imperioso que o mesmo seja declarado nulo, e de consequência este d. Tribunal, determine a extinção da presente Execução sem julgamento do mérito, frente a nulidade acima invocada, nos termos do artigo 803, inciso I do CPC.”

Em contrarrazões os embargados pretendem o não conhecimento do recurso; alternativamente, pela sua rejeição com condenação dos embargantes ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão “
quando dirigiu seu fundamento, equivocadamente, uma vez que é pacífico na jurisprudência que quando se trata de multa contratual e não moratória, a sua cobrança deve ser feita através de ação ordinária;”
aduzem que o contrato teve como supedâneo vários vícios formais, fatos que sequer foram ventilados no r. Acordão, tais como: i) A discriminação da real área cultivável, se era área de terra ou mata; ii) Não foi oportunizada a vistoria em toda a área, o que não foi possível para verificação do verdadeiro valor da área; iii) A precisa localização da área, se esta está inserida nas coordenadas constantes da matrícula; iv) Se a área esta totalmente livre e desembaraçada de qualquer ônus.

Asseveram que não se discutiu os requisitos intrínsecos do contrato objeto da execução, mas se possuía força de título executivo em face da cobrança de multa contratual e não moratória
“Logo, não se faziam presentes os requisitos necessários para autorizar a execução, tendo como objeto multa contratual, quais sejam, a existência de obrigação certa, líquida e exigível (arts. 783 e 803, I, CPC), fato ignorado pelo Magistrado de piso. Desse modo, a extinção do feito é mesmo de rigor, porque é nula a execução, quando o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (art. 803, I, CPC).”

Em que pesem os argumentos apresentados, constou no acórdão embargado:

“Quanto ao mérito, asseveram os apelantes que a viabilidade da cobrança da multa contratual depende de prova de fato novo, sendo necessária a instauração de contraditório (dilação probatória) em ação de conhecimento, a fim de se apurar as circunstâncias em que ocorreu o suposto descumprimento da obrigação e, se o caso, a sua extensão; afirmam inexistência de requisitos necessários para autorizar a execução, tendo como objeto multa contratual: existência de obrigação certa, líquida e exigível (arts. 783 e 803, I, CPC), fato ignorado pela Magistrada de piso.

Todavia, no contrato consta o valor certo da transação (R$ 5.000.000,00), a forma de pagamento (08 parcelas), a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da negociação em caso de arrependimento, a identificação
por coordenadas georeferenciadas (CAR).

Embora os apelantes sustentem a inexistência de titulo executivo, liquido certo e exigível, é cediço que o contrato de compra e venda, subscrito pelas partes e duas testemunhas, sem vícios formais, descumprido pelos embargantes, constitui titulo executivo extrajudicial.

Ademais, via executiva para cobrança de multa contratual, prevista expressamente na Cláusula Terceira do contrato subscrito pelas partes e testemunhas, bem como, diante da inadimplência dos apelantes, é cabível para a satisfação da pretensão dos apelados.

Assim estabelece o artigo 784, III do CPC:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.””

Indicam ocorrência de cerceamento de defesa, pois se trata de uma ação de Embargos à Execução, na quem requereram várias provas, tais como a prova testemunhal, que iria provar o dolo dos embargados, quando não oportunizaram a vistoria total da área, o que viciou o contrato, fazendo-se necessária a instrução do feito, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Ainda em sede de cerceamento de defesa, alegam que quando determinou o julgamento antecipado da lide, o Juízo não observou as contradições existentes no próprio Laudo Pericial, que são matérias de direito e de fato, vez que o perito tirou suas conclusões com a pessoa que intermediou a compara e venda (corretor) e seriam rechaçadas ou corroboradas em audiência de instrução, na qual teriam direito de também ouvir testemunhas.

Todavia, ficou consignado no acórdão que n
as contrarrazões os ora embargados afirmaram que
os embargantes estiveram na área objeto do contrato no dia 26 de maio de 2021, acompanhados de sua filha, vistoriando toda a área que seria negociada, inclusive acompanhados do intermediador da venda, Sr. José Rodrigues de Melo e tal fato foi confirmado pelo perito nomeado pelo Juízo.

Sobre a prova pericial, está registrado na decisão colegiada que os ora embargantes
solicitaram esclarecimentos sobre o laudo pericial e o
perito informou que entrou em contato com o intermediário José Rodrigues de Melo, também conhecido como “Zé Goiano” que precisamente afirmou:

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que foi ele quem intermediou o negócio entabulado entre as partes”.

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que o Sr. Alceu (Embargante) havia vendido uma propriedade em Fernandópolis/SP a prazo e queria uma área em condições de aquisição semelhante.”

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que o Sr. Alceu e sua filha Sra. Gláucia vistoriaram sim a área objeto da lide maio de 2.021, que inclusive, foi ele quem buscou o Sr. Alceu para vistoriar a área (que inclusive pegou uma caminhonete emprestado de um amigo), que chegaram na área por volta das 9:00 hs da manhã e ficaram até aproximadamente umas 13:00 hs vistoriando a área.”

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que após a vistoria da área o Sr. Alceu gostou muito da área e fez a proposta do Sr. Pascoal para pagar parcelado e o Sr. Pascoal aceitou.”

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que sua filha então pediu ao Sr. Pascoal uma folha para fazer um rascunho à mão visando deixar registrado o acordo.”

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que foi feito um rascunho à mão escrito em uma folha pela filha do Sr. Alceu e que ele próprio assinou como testemunha.”

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que iria receber sua comissão em percentual de 3%, sendo que cada parte arcaria com 1,5%.” “O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que ao retornar com o Sr. Alceu, este o havia dito, que estava contente com a aquisição da área.”

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que após alguns dias ficou sabendo que um filho do Sr. Alceu não havia concordado que o Pai tivesse feito o negócio, sob o argumento que a área aberta seria muito pouco e que não poderia abrir mais área e que o negócio estava caro.”

Vê-se que as i
nformações apresentadas pelo intermediador são alicerçadas pela sua presença/assinatura como testemunha na citada folha escrita pela filha do embargante (id. 215452182) e também foi testemunha da celebração do contrato de compra e venda em questão, celebrado entre as partes (id. 215451741). Nesse passou concluiu o
expert
que “
não paira dúvida a este PERITO JUDICIAL, que de fato, o EMBARGANTE visitou sim a área objeto da lide ante de adquiri-la
”.

Assim, constou no acórdão:

“A conclusão inicial do perito, acompanhado do pormenorizado esclarecimento, são indicadores e levam a conclusão que os apelantes vistoriaram o imóvel objeto do contrato antes de sua celebração. Aliado a isso, prova alguma os embargantes apresentaram para colocar em dúvida essas informações.

Nesse passo, o perito se amparou na prerrogativa prevista no artigo 473, §3º do CPC:

“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

(...)

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários,
ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas
, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.”

Com efeito, ficou registrado que a
alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender corretamente a Magistrada que c
abível o julgamento antecipado da lide.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelos embargantes deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4ª Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

Deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024